Tribunal: TJBA
Processo: 8010506-30.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010506-30.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
SOCRATES RASPANTE SUARES, GISELE DALL AGNOL COLLAR, MARIA APARECIDA DA SILVA, LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA

APELADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA - RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO contra
Sentença que
absolveu o Réu das imputações contidas nestes autos, com fundamento no art.
386, incisos II, V e VII, do CPP,

em face da insuficiência de provas da autoria de crime de furto qualificado ((art. 155, §4º, do Código Penal).

II -
Em suas razões, sustentam a existência de elementos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, requerendo a reforma da sentença para obter a condenação do Acusado, sob a justificativa de que a decisão absolutória se baseou indevidamente em suposta e inexistente quebra da cadeia de custódia e na alegada ausência de provas documentais que alegam existentes nos autos (ID’s 92229845 e 92229858).

III –
Não merece prosperar a pretensão recursal.
Ainda quando não assistisse razão ao julgador monocrático no que tange às conclusões acerca da quebra da cadeia de custódia da prova, tal circunstância estaria vinculada tão somente à comprovação da materialidade do delito
. Convém destacar, entretanto, que os depoimentos das testemunhas ADEMIR DA PAIXÃO, ELIZEU VIEIRA e MARCOS GÓIS são inconclusivos quanto à autoria do crime, tendo um deles, inclusive, assinalado que “
não percebeu comportamento estranho pelo Acusado em ambas as ocasiões”

(cf. Depoimento da testemunha MARCOS GÓIS, transcrito na Sentença).

IV -
Não se desconhece que, em determinadas situações, indícios veementes e concatenados podem ensejar, sim, a prolação de édito condenatório. No caso dos autos, porém, a despeito das referências a determinadas situações atípicas ocorridas quando do reabastecimento dos caixas, as imagens trazidas aos autos pela Acusação não possibilitam visualizar o momento das subtrações nem, tampouco, a autoria do fato.

V –

Inevitável, portanto, a absolvição, com base no princípio do ‘in dubio pro reo’, eis que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, uma condenação criminal só pode ocorrer se houver certeza e comprovação inequívoca da autoria do delito, não se satisfazendo com meras suspeitas, indícios e presunções. Precedentes jurisprudenciais.

VI -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos.

VII – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8010506-30.2023.8.05.0113
,
provenientes da Comarca de ITABUNA /BA, figurando como Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e a empresa
TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, e
Apelado
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.